Tribunal: TJDFT
Processo: 0719741-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003). ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a conduta de portar arma de fogo ilegalmente é absorvida pelo crime de roubo, quando, ao longo da instrução criminal, restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, incidindo, assim o princípio da consunção (HC 441638/PR, Min. MARIA THEREZA ASSIS MOURA, DJe 29/08/2018).

2. In casu, constatado que as práticas delitivas se deram dentro do mesmo contexto fático, tendo o porte ilegal de arma de fogo funcionado como meio para a prática do roubo (crime-fim), imperiosa se revela a reforma da r. sentença para reconhecer a aplicação do princípio da consunção, de forma que o crime do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) seja absorvido pelo delito previsto no 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo).

3. Apelação criminal conhecida e provida.